Tribunal: TJMMG
Processo: 2000344-79.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível inovação recursal em sede de embargos declaratórios.
- Acórdão embargado devidamente fundamentado e sem reparo de ofício a ser feito.
- Omissão não configurada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000344-79.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/04/2023 Publicação: 02/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível inovação recursal em sede de embargos declaratórios. - Acórdão embargado devidamente fundamentado e sem reparo de ofício a ser feito. - Omissão não configurada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Cabo PM Alan José Morais e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto por Cb PM Alan José Morais, contra o acórdão (Evento 23) publicado em 08 de março de 2023 (Evento 24). O referido acórdão, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para reduzir a reprimenda imposta ao réu, tornando-se definitiva em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento de pena. Inconformado, o embargante alegou, em suma, a existência de omissão no acórdão embargado, salientando que não foi apreciada a possibilidade de substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Citou uma decisão proferida pelo nobre colega, desembargador Fernando Galvão, no sentido de ser viável proceder à substituição. Diante disso, requereu a manifestação sobre a viabilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Evento 29 – EMBDECL1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Do exame dos autos, conclui-se que o acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, obscuridade, omissão ou ambiguidade em sua fundamentação. Isso porque a viabilidade da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos trata-se de questão não suscitada no recurso de apelação interposto pela defesa e, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. HIV. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente" (AgRg no REsp 1.592.657/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016). No tocante a alegação de aplicação do art. 117, II da LEP ou art. 318, II do CPP a fim de conceder a prisão domiciliar humanitária, trata-se de evidente inovação recursal, pois, na inicial da impetração, a defesa não apresentou teses sobre o tema. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 621.056/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2020, DJe de 14/12/2020.) (Destaca-se). Não bastasse, compreendo ser viável a substituição nas hipóteses de crimes militares impróprios, ou seja, aqueles previstos no Código Penal Militar e também no Código Penal. Todavia, ressalvado o meu entendimento pessoal, faz-se necessária a mudança de posicionamento deste relator, com o intuito de alinhamento à firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser inaplicável a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos em delitos militares, sejam os próprios, sejam os impróprios. Vejam-se os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. CRIME PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, INC. II, AL. “E” DO CPM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS: INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM (STF, Decisão Monocrática HC 211349 AgR / MS - MATO GROSSO DO SUL – Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA – D.J.: 22/02/2023 – D.P.: 28/02/2023). HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. CAPUT DO ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESCABIMENTO EM CRIMES MILITARES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (STF, Decisão Monocrática HABEAS CORPUS 170.561 MATO GROSSO DO SUL – Relator(a): MIN. CÁRMEN LÚCIA – Segunda Turma – D.J.: 01/08/2019 – D.P.: 05/08/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. PENA SUPERIOR A 2 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CP. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob sua égide. 2. Precedentes: HC 94.083/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 12/3/2010; HC 136718 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/02/2017, Dje 16-02-2017; HC 286.802/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014; HC 287.607/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS FILHO, Sexta Turma, DJ de 30/11/2016; RHC 78.360/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJ de 18/11/2016, AgRg no Ag 1.324.415/BA, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 09/10/2012, DJe 17/10/2012. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 361.778/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.). COMPETÊNCIA – PENSÃO MILITAR – ESTELIONATO. Surge a competência da Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da administração militar. PENA – PROCESSO PENAL MILITAR – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos – precedentes: recurso extraordinário n. 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus n. 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus n. 91.709, relatora a ministra Cármen Lúcia. (HC 127199, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017) (Destaca-se). EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. [...] 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136718 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 16-02-2017 PUBLIC 17-02-2017) (Destaca-se). Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. CRIMES DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PECULATO E FAVORECIMENTO REAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP. INAPLICABILIDADE AOS CRIMES MILITARES. PRECEDENTES. 1. A substituição da pena privativa de liberdade prevista no artigo 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedentes: ARE 700.012 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10/10/2012, HC 94.083 / DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/3/2010, e HC 91.709, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/3/2009. 2. In casu o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “EMBARGOS INFRIGENTES – CRIME MILITAR – SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ARTIGO 44 DO CP – IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 779938 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 21-08-2014 PUBLIC 22-08-2014) (Destaca-se). EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. PENA DE DETENÇÃO. SURSIS. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO EM CRIME MILTARES. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - O pedido de perdão judicial, não previsto na legislação castrense, demanda profundo exame de provas, sendo descabido em sede de habeas corpus; II - Não cabe substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em delitos militares, sendo inaplicável a analogia na espécie. III - Ordem denegada. (HC 91155, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/06/2007, DJe-077 DIVULG 09-08-2007 PUBLIC 10-08-2007 DJ 10-08-2007 PP-00037 EMENT VOL-02284-02 PP-00241 RT v. 96, n. 866, 2007, p. 577-580) (Destaca-se). Na mesma esteira, colho, ainda, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. PENA SUPERIOR A 2 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CP. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob sua égide. 2. Precedentes: HC 94.083/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 12/3/2010; HC 136718 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/02/2017, Dje 16-02-2017; HC 286.802/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014; HC 287.607/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS FILHO, Sexta Turma, DJ de 30/11/2016; RHC 78.360/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJ de 18/11/2016, AgRg no Ag 1.324.415/BA, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 09/10/2012, DJe 17/10/2012. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 361.778/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.) (Destaca-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CONCUSSÃO PRATICADA EM SERVIÇO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE NÃO SE INSERE NO TIPO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE EM CRIMES MILITARES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] IV - "Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob sua égide." (HC n. 94.083/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 12/3/2010). Habeas corpus não conhecido. (HC n. 286.802/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 3/11/2014.) (Destaca-se). Assim, considerando-se que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, haja vista a ausência de contradição, obscuridade, omissão e ambiguidade, incabível é o acolhimento do recurso de embargos de declaração. Diante do exposto, REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de abril de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator